Tribunal: TJMT
Processo: 0030212-39.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030212-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - CPF: 664.477.209-91 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO - CPF: 664.477.209-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU DA HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– OBRIGAÇÃO DE EMITIR NEGATIVA DE COLETA – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – AMPLITUDE DA DECISÃO – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.075 DO STF – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor elenca inúmeros direitos básicos do consumidor e, entre eles, lhe é assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados.

2. A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal assertiva não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual, o que configura mera infringência à lei, motivo por que afasta-se o dano moral coletivo.

4. A negativa da coleta e encaminhamento do bem para conserto fere os direitos básicos do consumidor, o dever de informação e de facilitação da efetividade dos seus direitos.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1.075, entendeu ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original (
RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois)
Recursos De Apelação Cível
interpostos
por (i) HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e (ii) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0030212-39.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
, com o seguinte dispositivo:

“[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para converter em definitiva a liminar deferida nas ref. 29 e 47 (exceto a parte reformada por força do Agravo de Instrumento nº. 1002022-41.2017.8.11.0000), para determinar que a empresa requerida:
- Observe o disposto no art. 26, da Lei 8.078/90, em relação aos prazos e início de sua contagem, para reclamação por vícios de qualidade ou quantidade, conforme seja aparente ou oculto e se manifeste em produtos duráveis ou não duráveis;
-
Emita declaração com seus dados empresariais e da assistência técnica eleita
, para o reparo do produto com vício de qualidade, nos termos do art. 1º, da Lei estadual nº 9.139/09, quando a especializada estiver localizada no mesmo município e o consumidor se dispuser a levar o produto em seu endereço;
-
Receba o produto com vício de qualidade, para o devido envio à assistência técnica, se for a vontade do consumidor
;
-
Divulgue o teor do texto abaixo transcrito nos setores de pagamento (caixa) e entrega de mercadorias (pacote), por meio de cartaz ou outro meio similar, que deve ser afixado no prazo de dez (10) dias
:
‘ATENÇÃO: de acordo com a Lei federal nº 8.078/90 e a Lei estadual nº 9.139/2009, o prazo para reclamar de produto com vício de qualidade/quantidade é de 30 dias (produto não durável) ou 90 dias (produto durável). Início do prazo: data da compra (vício aparente/fácil constatação) ou da manifestação do problema (vício oculto). O consumidor deve comparecer a uma das lojas HAVAN com o produto e o comprovante de compra. A HAVAN é responsável por enviar o produto para reparo, mas o consumidor pode optar por levá-lo pessoalmente e, neste caso, a HAVAN deve emitir uma declaração com todos os dados da assistência técnica. A empresa a quem for entregue o produto (HAVAN/assistência técnica) deve emitir recibo ao consumidor com a descrição do produto; a data da entrega e; o prazo para conserto; que é de no máximo 30 dias. Se o problema não for resolvido no prazo previsto, por sua livre escolha, o consumidor pode exigir da HAVAN a substituição do produto, a devolução imediata e atualizada do valor pago, o abatimento proporcional do preço ou, se for o caso, a complementação do peso/medida. Essas medidas também podem ser exigidas imediatamente pelo consumidor, se o vício for de quantidade (peso/medida); se o produto for essencial ou se a substituição das peças comprometer a qualidade ou diminuir o seu valor.’

Para a hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações acima aplico a multa de R$10.000,00 (Um mil reais) e limitada ao valor de R$100.000,00 (Cem mil reis), a incidir de forma diária e por evento.

E ainda, condeno a empresa requerida a indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que sofreram com a demora excessiva em reparar o produto viciado ou pelo não encaminhamento do produto viciado à assistência técnica pela responsável.

A extensão dos prejuízos patrimoniais, individualmente considerados, será definida em fase de liquidação e os valores eventualmente apurados a serem restituídos serão acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (Um porcento) ao mês, a contar da citação.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública, se não comprovada má-fé processual, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85.”

Havan Lojas de Departamentos LTDA (Id. 67752574 e ss)
, em suas razões recursais, sustenta que “
ao determinar que a empresa Apelante divulgue nos caixas e nos pacotes, o texto em referência, é totalmente inconstitucional, pois não há nada que obrigue a empresa a fazê-lo exceto o preciosismo do Apelado, que pretende legislar em matéria consumerista
”.

Argumenta que “
a Apelante tem ampla liberdade para fazer o que quiser, desde que não seja um ato, um comportamento ou uma atividade proibida por lei, não podendo assim ser obrigada a dar divulgação de um texto, sem que esteja previsto em lei
”.

Em relação à condenação ao recebimento do produto, com vício de qualidade, para o envio à assistência técnica, a Apelante assevera que “
tal condenação fere de morte todo e qualquer princípio constitucional, pois como dito acima, ninguém é obrigada a fazer ou deixar de fazer, se não estiver expresso em lei
”.

Verbera que “
a indenização é direito pessoal, do qual a parte prejudicada pode pleitear em juízo, transigir e renunciar, ou seja, é direito disponível, não podendo ser compelida a Apelante a indenizar sabe lá quem, em liquidação de sentença
”.

Requer, ainda, a reforma da sentença para julgar inteiramente improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado (Id. 67752598).

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 67753454 e ss),
em suas razões recursais, pleiteia o deferimento do dano moral coletivo, aduzindo que “
uma vez configurado o agir ilícito (descumprimento das normas consumeristas na comercialização de produtos com vícios de qualidade e quantidade para compelir o consumidor na obrigação de encaminhar o produto viciado ou com defeito a assistência técnica) e a vinculação normal, logica e razoável entre o tipo de comportamento e o dano imputado, deve a Apelada responder pelos prejuízos causados, os quais derivam do próprio fato antijurídico
”.

Ainda, aduz pela obrigação de entregar recibo ao consumidor, registrando que “
o fato de a empresa ter sido condenada na obrigação de divulgar um texto que contenha essa informação, nos setores de pagamento (caixa) e entrega de mercadorias (pacotes), não elide o preceito condenatório consistente em receber o produto com Vicio de qualidade para envio a assistência técnica, conferindo, no ato, recibo ao consumidor contendo todos os dados do art. 2º da Lei estadual nº 9.139/09
”.

Em relação ao pedido de emitir negativa de coleta e encaminhamento e negativa de atendimento da escolha realizada pelo consumidor, verbera que “
a ausência de lei que discipline uma conduta especifica não desautoriza a utilização de outros instrumentos que decorrem do próprio sistema de proteção e defesa do consumidor, a exemplo da Política Nacional das Relações de Consumo, preconizada pelo artigo 4º do CDC, e do direito básico do consumidor, no artigo 6°, inciso VII, que apregoa o princípio do acesso à justiça
”.

Assevera que “
é necessário que todos os estabelecimentos presentes e futuros estejam abrangidos pela decisão, a prestigiar, assim, o princípio da isonomia entre os consumidores que adquiram produtos das lojas ‘Havan’ neste Estado de Mato Grosso
”.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença nos moldes delineados.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 67753458 e ss).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso interposto pela Havan S.A. e pelo provimento parcial do apelo interposto pelo Ministério Público (Id. 87518970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de Liminar proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, em face de Havan Lojas de Departamentos Ltda., objetivando condenar a requerida nas obrigações de fazer e de não fazer descritas na inicial,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), danos morais e materiais, (individualmente) e obrigação de informar o consumidor sobre todos os detalhes da contratação do serviço, bem como que se abstenha de efetuar cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao consumidor no momento da contratação
.

Eis trechos da sentença prolatada:

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, em face de Havan Lojas de Departamentos LTDA, objetivando condenar a requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, em atenção ao disposto nos arts. 18, 19 e 26, da Lei federal nº 8.078/90, cumulado com os arts. 1º e 2º, da Lei Estadual nº. 9.139/09.

Busca ainda, a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no calor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), além da fixação de responsabilidade em reparar os danos materiais e morais ocasionados aos consumidores (individualmente), em função das práticas abusivas descritas na inicial, passadas ou que venham a existir.
Inicialmente, consigno que não há nenhuma matéria preliminar ou prejudicial de mérito a ser analisada, uma vez que estas foram decididas quando proferida a decisão saneadora (Ref. 68).

Passo ao exame do mérito.

O representante do Ministério Público pretende que a empresa requerida seja compelida a cumprir o determinado no art. 26, da Lei federal nº 8.078/90, acerca dos prazos e início da sua contagem para reclamação por vício de qualidade ou quantidade, conforme seja aparente ou oculto e se manifeste em produtos duráveis ou não duráveis; emitir declaração com seus dados empresariais e da assistência técnica para o reparo do produto com vício de qualidade, na forma do art. 1º, da Lei estadual nº 9.139/09, quando a especializada estiver localizada no mesmo município e o consumidor se dispuser a levar o produto em seu endereço; receber o produto com vício de qualidade para envio à assistência técnica, emitindo, no ato, recibo ao consumidor contendo todos os dados fixados no art. 2º, da Lei estadual nº 9.139/09, ou emita, por escrito, a negativa de coleta e encaminhamento, nas hipóteses de ausência de assistência técnica no mesmo município, ou mesmo na hipótese de existência de assistência técnica no município, mas quando houver desinteresse do consumidor em levar o produto até o seu endereço; emitir, por escrito, toda negativa de atendimento da escolha realizada pelo consumidor na forma do art. 18, §1º ou §3º (vício de qualidade) ou do art. 19 (vício de quantidade), da Lei federal nº 8.078/90; divulgar no setor de pagamento e no verso do comprovante de compra emitido ao consumidor informações sobre a responsabilidade da requerida e procedimento para reclamação de produto com vício de qualidade, nos termos da lei nº 8.078/90 e Lei estadual n 9139/2009; informar ao final da mensagem de troca de mercadorias, que enquanto a oferta for mantida e sempre que nova e semelhante for realizada, que ela não exclui o disposto sobre vício no produto inserido no verso do comprovante ou documento auxiliar, na forma do item anterior.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão deduzida na inicial merece prosperar, ao menos, em parte.

No caso, não há dúvida acerca da incidência das regras aplicáveis ao Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, haja vista que a empresa requerida desenvolve atividade de comercialização de produtos, consoante disposto no art. 18, da Lei nº. 8.078/90.
(...)
Pelo que se depreende dos fatos descritos na inicial, após denúncias realizadas por consumidores, houve a instauração e conclusão do Inquérito Civil n.º 000022-005/2014, no qual foi constatada a prática abusiva pela requerida, quando ocorria vício do produto comercializado pela empresa requerida.

A primeira reclamação registrada na Ouvidoria do Ministério Público, aponta que a consumidora (Lucia Maria Romariz Silvério) adquiriu uma centrífuga da marca Britânia, na loja da Havan, localizada na “Av. do CPA”, mas que o produto estava avariado. No dia seguinte, ao tentar trocar o produto, diretamente na loja, foi informada da impossibilidade, sendo orientada a procurar a assistência técnica autorizada para que conseguisse a solução do problema.

Com a inicial, o requerente aportou cópias de diversas reclamações registradas junto ao PROCON, relatos de consumidores que submeteram os produtos adquiridos para reparação em empresas técnicas, porém, em muitos dos casos, o problema voltava a incidir e, em outros, o produto permanecia sem conserto, além do prazo previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 19, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 38, 42, 48, 50, 52, 56, 58/59, 66, 70 e 81 IC 000022-055/2014).

Coma inicial o requerente juntou os registros de consumidores junto ao PROCON, relatando que os produtos avariados sequer puderam ser levados para reparo, por ausência de assistência técnica na localidade ou recusa da requerida em coletar e enviar os produtos para onde fosse necessário (fls. 24 e 54 do IC 000022-055/2014).

A testemunha Lúcia Maria Romariz Silvério, ouvida em juízo (ref. 80), confirmou que levou o produto avariado, uma centrífuga, em duas empresas de assistência técnica, mas que o problema não foi solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Afirmou, todavia, que ao retornar a loja da empresa requerida, acordou em receber um “vale”, no exato valor da mercadoria avariada, dando-se por satisfeita.

A testemunha Eva Maria, ouvida em juízo (ref. 80), afirmou ter adquirido um notebook Philco e, que este apresentou problema ainda no prazo de garantia. Que encaminhou o produto viciado à assistência técnica, em Curitiba-PR, mas que lá permaneceu pelo prazo 35 (trinta e cinco) dias, 5 (cinco) dias a mais do prazo previsto no art. 18, §1º, do CDC. Apontou que quando retornou “dizendo que a Havan tinha que pagar”, a Havam lhe deu outro notebook novo, de outra marca, também de comum acordo.

A testemunha Rosana maria da Silva, ouvida em juízo (ref. 80), esclareceu que comprou uma impressora na Havan, com garantia estendida; que após o produto apresentar problema, manteve contato com a loja e com a seguradora, sendo orientada a levar o produto até uma assistência técnica autorizada; que transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem qualquer resposta da assistência técnica ou, a substituição do produto pela requerida, foi obrigada a adquirir um novo produto.

Percebe-se pela oitiva das testemunhas que a empresa requerida, embora atenda os consumidores na maioria das vezes em que o produto adquirido em seu estabelecimento apresente vício de qualidade e/ou quantidade, demora a fazê-lo, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias, disposto no art. 18, §1º, do CPC.
Nesse contexto, como se já não bastasse a infelicidade do problema apresentado no produto ainda dentro do prazo de garantia, mantém-se a impossibilidade do consumidor não utilizar o bem, por tempo superior ao que a norma consumerista determina.

Nesses casos, é inegável haver dano que extrapola o mero dissabor do cotidiano, além, é claro, da manifesta ilicitude por parte da empresa requerida.

(...)

E ainda, verificou-se que o consumidor, na maior parte das vezes, se vê obrigado a, ele mesmo, ter que encaminhar o produto viciado ou com defeito à assistência técnica, quando, na verdade, essa obrigação seria da própria empresa requerida.
Isso porque o dia a dia revela, e as próprias testemunhas ouvidas em juízo confirmaram, que o consumidor enfrenta verdadeira batalha para, após passado muito tempo, ver atender a sua legítima expectativa, de obter o produto de forma adequado para o seu uso, em sua quantidade e qualidade.
Não é razoável que, à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício/defeito, se acrescente ainda, o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante (empresa requerida) participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre os consumidores e os fabricantes, inclusive, porque tem o dever legal, junto deste último, de garantir o produto adequado e isento de vícios e defeitos ao consumidor.
É importante consignar que a empresa ou comércio, por meio de seus representantes, desenvolve uma relação direta com o fabricante ou com o representante deste, mas não com o consumidor. Exatamente por isso, o dispêndio de temo e outros aborrecimentos gerados para estes tende a ser bem menor que para o consumidor, sendo ainda possível àquele exigir do fabricante, o ressarcimento das respectivas despesas.

Logo, à luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade e, não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor, sob pena de ofensa aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial, o da vulnerabilidade e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor, além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais por ele sofridos.

(...) Assim, consoante a jurisprudência acima transcrita, é de se reconhecer o ilícito civil praticado pela empresa requerida, também diante da imposição ao consumidor, dele próprio encaminhar o produto viciado e dentro da garantia à assistência técnica, mesmo sendo tal assistência em outro município ou Estado da Federação.

Ficou demonstrado que, a despeito da requerida afirmar que não restringe qualquer direito do consumidor e, que atua nos rigores do que a legislação consumerista dispõe, resta comprovado que em reiteradas vezes, esta extrapolou o prazo de 30 (trinta) dias, para sanar o vício do produto vendido ao consumidor (art. 18, §1º, do CDC), além de impor ao consumidor que ele mesmo fizesse o envio do produto avariado ou inservível à assistência técnica, o que, conforme salientado, não é seu dever.

A empresa requerida, como pessoa jurídica e fornecedora de produtos, tem o dever de atuar de maneira adequada, eficaz e eficiente. Esse dever não se restringe a regular comercialização do produto, mas também, em relação a assistência dos produtos, pós-venda. Especialmente, quando o produto adquirido apresenta vício de qualidade ainda dentro do prazo de garantia.

Consigno que a responsabilidade da empresa requerida é objetiva, independente se esta deu ou não causa à demora no atendimento, isso porque participa da cadeia de fornecedores do serviço/produto prestado, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados.
Em contrapartida, observo não existir determinação na legislação vigente, no sentido de a empresa emitir a negativa de atendimento, por escrito. O Código de Defesa do Consumidor e o regramento suplementar de âmbito estadual, Lei n. 9.139/2009, não estabelece de forma explícita a obrigação de o fornecedor de emitir, por escrito, as aludidas negativas, consoante constou, inclusive, no acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002022-41.2017.8.11.0000, interposto pela empresa requerida.

Quanto ao pedido da requerente, no tocante ao pedido de condenação da empresa requerida, no pagamento de indenização por
danos morais coletivos
,
consigno primeiramente, que nem toda ofensa aos interesses difusos ou coletivos é passível de causar dano moral coletivo
.

Tratando-se de dano moral coletivo formulado em ação civil pública, torna-se imprescindível que se demonstre o efetivo dano extrapatrimonial sofrido pela categoria social titular do interesse coletivo em questão, haja vista não ser o caso de configuração de dano moral puro, sendo impossível presumí-lo
.

O ilícito deve ser capaz de violar valores da coletividade. É preciso que o fato ilegal ou irregular transponha os limites da tolerabilidade, que seja grave o suficiente para produzir sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para converter em definitiva a liminar deferida nas ref. 29 e 47 (exceto a parte reformada por força do Agravo de Instrumento nº. 1002022-41.2017.8.11.0000), para determinar que a empresa requerida:
- Observe o disposto no art. 26, da Lei 8.078/90, em relação aos prazos e início de sua contagem, para reclamação por vícios de qualidade ou quantidade, conforme seja aparente ou oculto e se manifeste em produtos duráveis ou não duráveis;
-
Emita declaração com seus dados empresariais e da assistência técnica eleita
, para o reparo do produto com vício de qualidade, nos termos do art. 1º, da Lei estadual nº 9.139/09, quando a especializada estiver localizada no mesmo município e o consumidor se dispuser a levar o produto em seu endereço;
-
Receba o produto com vício de qualidade, para o devido envio à assistência técnica, se for a vontade do consumidor
;
-
Divulgue o teor do texto abaixo transcrito nos setores de pagamento (caixa) e entrega de mercadorias (pacote), por meio de cartaz ou outro meio similar, que deve ser afixado no prazo de dez (10) dias
:
‘ATENÇÃO: de acordo com a Lei federal nº 8.078/90 e a Lei estadual nº 9.139/2009, o prazo para reclamar de produto com vício de qualidade/quantidade é de 30 dias (produto não durável) ou 90 dias (produto durável). Início do prazo: data da compra (vício aparente/fácil constatação) ou da manifestação do problema (vício oculto). O consumidor deve comparecer a uma das lojas HAVAN com o produto e o comprovante de compra. A HAVAN é responsável por enviar o produto para reparo, mas o consumidor pode optar por levá-lo pessoalmente e, neste caso, a HAVAN deve emitir uma declaração com todos os dados da assistência técnica. A empresa a quem for entregue o produto (HAVAN/assistência técnica) deve emitir recibo ao consumidor com a descrição do produto; a data da entrega e; o prazo para conserto; que é de no máximo 30 dias. Se o problema não for resolvido no prazo previsto, por sua livre escolha, o consumidor pode exigir da HAVAN a substituição do produto, a devolução imediata e atualizada do valor pago, o abatimento proporcional do preço ou, se for o caso, a complementação do peso/medida. Essas medidas também podem ser exigidas imediatamente pelo consumidor, se o vício for de quantidade (peso/medida); se o produto for essencial ou se a substituição das peças comprometer a qualidade ou diminuir o seu valor.’

Para a hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações acima aplico a multa de R$10.000,00 (Um mil reais) e limitada ao valor de R$100.000,00 (Cem mil reis), a incidir de forma diária e por evento.

E ainda, condeno a empresa requerida a indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que sofreram com a demora excessiva em reparar o produto viciado ou pelo não encaminhamento do produto viciado à assistência técnica pela responsável.

A extensão dos prejuízos patrimoniais, individualmente considerados, será definida em fase de liquidação e os valores eventualmente apurados a serem restituídos serão acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (Um porcento) ao mês, a contar da citação.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública, se não comprovada má-fé processual, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

(...)”

Do apelo de Havan Lojas de Departamento LTDA
. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta pela reforma
in totum
da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em que pese a Apelante sustentar que “
não existe nenhum texto legal, estadual ou federal que obrigue a empresa Apelante a divulgar o teor da mensagem que pretende o apelado
”, é certo que a tese não merece prosperar.

A determinação judicial é proveniente da ausência de observação da Apelante aos comandos legais. O artigo 6º, Código de Defesa do Consumidor, prevê como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Evidente, pois, a ausência de determinação contrária ao princípio da legalidade, conforme preconiza a Apelante. Até mesmo porque a condenação se deu em razão do descumprimento do art. 26 da Lei Federal nº 8.078/1990.

Depreende-se dos presentes autos,
que as imposições decorrem das conclusões do processo de fiscalização realizado pelo PROCON, que constatou inúmeras irregularidades nas lojas Havan, quanto ao procedimento de troca de produtos avariados, em que as informações fornecidas pela empresa e seus funcionários não convergiam, bem como não observavam a legislação consumerista.

Em relação à condenação consubstanciada em “
receber o produto com vício de qualidade, para o devido envio à assistência técnica, se for a vontade do consumidor
”, passo a tecer considerações.

O art. 18 do CDC estabelece que os
“fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”,
portanto, a
responsabilidade da ora Apelante é objetiva
decorrente do simples fato de ter colocado em circulação produto.

O art. 6º do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor e, entre eles, lhe é assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

Importa destacar que a assistência técnica é a especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

No caso dos autos deve-se facilitar que a defesa dos direitos do consumidor, mesmo em face do contrato de adesão firmado e da disparidade entre a empresa de grande porte e a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

Ademais, é interesse do fornecedor a prestação de um serviço assistencial amplo e qualificado, seja porque reflete em sua imagem no mercado, e no sucesso de sua atividade empresarial, seja porque a assistência técnica averiguará a efetiva existência de defeito ou não no produto disponibilizado por ele no mercado, e, uma vez promovido o conserto dentro do trintídio legal, ficam afastados os direitos assegurados ao consumidor previstos no art. 18, § 1º, do CDC. A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FORNECEDOR. INTERMEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. (...). 2. Ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal. Não se colhe dos autos nenhum comportamento abusivo da empresa recorrente, que permite a troca da mercadoria no prazo de 3 (dias) para beneficiar o consumidor diligente. 3. Na hipótese, não sendo reparado o vício pela assistência técnica no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC. 4. No caso concreto, o Tribunal local, ao determinar que a empresa, a fim de sanar suposto vício, tivesse que enviar, de forma direta e autônoma, o produto supostamente viciado à assistência técnica, bem como retirar os produtos de difícil remoção da residência do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, encaminhando, se necessário, técnico ao local, de fato extrapolou os limites do pedido. 5. A Terceira Turma já concluiu que a disponibilização de serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, afasta o dever do fornecedor de intermediar o serviço, sob pena de acarretar delongas e acréscimo de custos. 6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado o recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. (STJ - Terceira Turma - REsp 1459555/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 14/02/2017 - DJe 20/02/2017 - grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INTERMEDIAÇÃO PELO COMERCIANTE. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO DOS FORNECEDORES E EQUIPARADOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTES. 1. Demanda em que se discute a responsabilidade do comerciante de intermediar a relação entre consumidor e assistência técnica disponibilizada pelo fornecedor. 2. A boa-fé objetiva, alçada à condição de princípio geral de direito, transita incessantemente em duplo sentido, exigindo a conduta leal e cooperada, na relação de consumo entre consumidores e fornecedores. 3. A assistência técnica é caracterizada pela especialização do serviço prestado, com finalidade de correção de vícios de produtos comercializados.

4.
Sua organização eficaz e eficiente concretiza a proteção do consumidor em razão de produtos viciados postos no comércio, bem como o direito de reparação do vício no prazo legal de 30 dias garantido aos fornecedores e seus equiparados.

5. Disponibilizado serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, a intermediação do serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos, não justificando a imposição pretendida na ação coletiva. (...). 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1411136/RS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/02/2015 - DJe 10/03/2015 - grifei)

Fortes nessas razões, a alegação de que a determinação judicial se deu em desconformidade com princípios constitucionais não prospera, em face das normas infraconstitucionais construídas sob o manto protetivo das disposições e princípios agasalhados na Constituição Federal.

Em relação à contradição constante na aplicação de multa, registro que a questão perdeu o objeto, diante do teor da decisão constante no Id. 67752585, na qual o Juízo
a quo
modificou a parte dispositiva do ato sentencial para fazer constar que:

“Para a hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações acima aplico a multa de R$1.000,00 (um mil reais) e limitada ao valor de R$100.000,00 (Cem mil reis), a incidir de forma diária e por evento.”

Por fim, no que tange ao ressarcimento de prejuízo patrimoniais em sede de liquidação de sentença, passo a tecer considerações.

De ordinário, “
a ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos se desdobra em duas fases, sendo que, na primeira, são tratados os aspetos padronizados das relações jurídicas e, na segunda, os individualizados, entre os quais a definição do quantum debeatur” (
STJ
,
REsp n. 1.586.515/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018)

Isto é, muito embora seja possível por esse móvel processual, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, o dano é “difuso”, o que não quer dizer que inexistam prejuízos individuais. No caso, a questão guarda particularidade.

O dano material está previsto no art. 402 do Código Civil, que expressamente determina:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Por sua vez, a responsabilidade da instituição em relação aos seus consumidores pelos prejuízos decorrentes de vício no produto, decorre do Código de Defesa do Consumidor, conforme supramencionado.

No caso, o dano material está devidamente comprovado nos autos, especialmente nos depoimentos testemunhais prestados por Lúcia Maria Romariz Silvério, Eva Maria e Rosana Maria da Silva.

Inclusive, no ato sentencial, o Juízo
a quo
fez constar que “
percebe-se pela oitiva das testemunhas que a empresa requerida, embora atenda os consumidores na maioria das vezes em que o produto adquirido em seu estabelecimento apresente vicio de qualidade e/ou quantidade, demora a fazê-lo, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias, disposto no art. 18, §1°, do CPC. Nesse contexto, como se já não bastasse a infelicidade do problema apresentado no produto ainda dentro do prazo de garantia, mantém-se a impossibilidade do consumidor não utilizar o bem, por tempo superior ao que a norma consumerista determina
”.

Neste sentido já se posicionou esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – COBRANÇA DE VALORES DIVERGENTES DOS CONTRATADOS/OFERTADOS – PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTRATO IMPRESSO – DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA CLARO S.A PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. A Ação Civil Pública é a via adequada para a defesa de direitos individuais homogêneos, assim definidos aquele decorrentes de uma origem comum, conforme artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos dos artigos 6°, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito do consumidor tomar prévio conhecimento do contrato, o que importa na obrigação da concessionária de entregar-lhe cópia impressa do modelo de contrato de adesão.

3.

O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações,

é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a

Apelada abstenha-se de efetuar cobranças de valores divergentes

daqueles anteriormente informados ao consumidor, no momento da

contratação dos produtos e/ou serviços de telecomunicações.

4.
A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada
.”(TJMT - APELAÇÃO Nº 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).

(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021) (grifos nossos)

II) Do apelo do Ministério Público

Dano moral coletivo

Passo à análise acerca das alegações recursais referentes ao dano moral coletivo, considerando a não observância a lei consumerista a partir da ocorrência de vício do produto comercializado.

É certo que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.

Logo, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
.

No presente caso, contudo, não restou demonstrado qualquer abalo à integridade psicofísica da coletividade na medida em que não foram lesados valores fundamentais compartilhados pela sociedade
. A propósito, a própria obrigação de fazer encartada pela sentença já é suficiente para reparar os danos causados à coletividade.

Isso, pois, considera-se que o dano moral coletivo somente se justifica quando atingidos direitos de personalidade de grupo massificado (REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013). Não é o caso dos autos.

Em tal vértice, ressalta-se que o dano moral coletivo estaria justificado caso demonstrado o efetivo prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídico-base. E, aqui, ao revés, o caso concreto sinaliza para uma espécie de direitos individuais homogêneos, no qual sequer visualizada a perspectiva da moral coletiva.

No julgamento do REsp nº 1.502.967/RS, o qual tratava da cobrança de tarifa bancária indevida, o Superior Tribunal de Justiça delineou que o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável, o que não ocorre na espécie. Destaco sob esse liame:

“[...] 13. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.

14. Na hipótese em exame, a violação verificada pelo Tribunal de origem - a exigência de uma tarifa bancária considerada indevida - não infringe valores essenciais da sociedade, tampouco possui os atributos da gravidade e intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei ou ao contrato, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. [...]” (REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 21. Na espécie, a
ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]” (STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

(...)
A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias
. (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016)

Não se visualiza dos autos uma transgressão grave à coletividade. Julgados deste Sodalício que imprimem o contexto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ALTERAÇÃO DA TECNOLOGIA TDMA (ANALÓGICA) PARA GSM (DIGITAL) – TROCA DE APARELHO – ÔNUS REPASSADO AO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - ILEGALIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez verificada a falha na prestação do serviço de telefonia em consequência do bloqueio desta prestação, configurada está a conduta ilícita da prestadora. A empresa de telefonia está obrigada a efetuar a troca de aparelho celular por outro de tecnologia superior quando da mudança da tecnologia TDMA para GSM, se mostrando indevida a suspensão dos serviços em relação aos consumidores que não se adequaram à exigência de mudança de aparelho. Não há que se falar em dano moral coletivo, quando, quando os únicos lesados pela concessionaria de telefonia são àqueles que na qualidade de contratantes do serviço, nada obstante arcando com os custos respectivos, viram-se privados do mesmo. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0003450-69.2008.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COLETIVO – 1) AUSÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA IDOSOS E PNE EM ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO – NORMAS TÉCNICAS NAS ADEQUAÇÕES NÃO OBSERVADAS –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL AO CASO – 02) REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCALIZATÓRIA PELO PROCON PARA AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA UMA VEZ QUE NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO) – 03) MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – 04) DANO MORAL COLETIVO AFASTADO –
INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE
– CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos das Leis números artigo 41 da Lei n° 10.741/2003 e 10.098/2000 os estacionamentos públicos ou provados devem reservar 5% (cinco por cento) das vagas para idoso e 2% (dois por cento) para PNE, devendo ser observadas as normas técnicas a elas relacionadas.

O Centro de Tradições Gaúchas, ainda que não tenha fim lucrativo, se equipara a fornecedor, uma vez que realiza eventos mediante remuneração conforme prevê o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo considerado o Centro de Tradições Gaúchas um fornecedor, podem ser aplicadas contra ela as legislações consumeristas.

Se a parte não se insurgiu no momento oportuno com relação a decisão proferida no curso do processo que determinou que o Órgão de Proteção ao Direito do Consumidor realizasse Diligência Fiscalizatória junto com o oficial de justiça para verificar se os pedidos formulados na inicial foram atendidos, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil.

Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à aplicação de multa pelo PROCON, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo somente deve ser aplicada quando o ato ilícito praticado possuir razoável relevância afetando significativamente toda a coletividade.

As custas e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, observando o percentual de vitória e derrota da demanda.

Nos casos em que não houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, não deve ser aplicado os honorários recursais previstos no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 0003023-60.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL – REJEITADAS – ATIVIDADE BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que visa à defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando indisponíveis. Não há falar em ausência do interesse processual, quando ficar demonstrada a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, com a finalidade de evitar prejuízo, caso não haja o ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Município detém competência para legislar sobre assunto de interesse local, não havendo, portanto, falar em invasão de competência privativa da União. Logo, é constitucional a Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento na agência bancária, situada dentro dos limites do Município. Demonstrado o descumprimento, pela instituição bancária, do tempo máximo de espera na fila de atendimento, previsto na lei municipal, deve ser julgado procedente o pedido deduzido na ação civil pública. Inexiste violação ao princípio da isonomia, quando a lei municipal estipula o tempo de espera na fila de atendimento nas agências bancárias do município, pois fora editada para todas as instituições financeiras situadas naquela cidade. Para a configuração do dano moral coletivo, faz-se necessária a efetiva ocorrência do dano. O caráter in re ipsa, aplicável ao dano moral coletivo, não tem o condão de dispensar a existência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência do dano extrapatrimonial.

(N.U 0007541-23.2008.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Registro, ainda, que, a hipótese não versa sobre caso de exposição dos consumidores a perigo, situação que ensejaria a indenização por dano moral.

Com essas considerações, tenho que a condenação por dano moral coletivo não é cabível na hipótese.

Obrigação de entregar recibo ao consumidor
.

Em suas razões, o Apelante aduz que a Empresa Apelada deve se ajustar aos ditames do art. 2º da Lei Estadual nº 9.139/2009,
in verbis
:

Art. 2º
No ato de recebimento do produto com vício para reparo será emitido recibo, no qual constará as seguintes informações:

I - as especificações do produto, incluindo, dentre outros:

a) número de série;

b) demais números e dados de identificação;

c) relação de peças e de componentes.

II - a data de entrega do produto;

III - prazo estimado para o reparo do vício;

IV - a data de vencimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.078, de 11.09.1990 contado desde a entrega do produto;

V - os dados especificados no art. 1º desta lei.

Conforme o disposto na legislação estadual acima transcrita, a partir do momento em que o produto for encaminhado para assistência técnica, o consumidor deverá ser informado sobre as especificações do aparelho, data estimada para sanar o vício de qualidade, além do prazo máximo de vencimento do período de devolução do produto ao consumidor, estipulado em 30 (trinta) dias, como já determina o Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, conforme exposto na decisão dos embargos de declaração (Id. 67752585), a obrigação de emissão de recibo foi objeto da sentença condenatória, na medida em que determinou à empresa que vir a ser responsável pela assistência técnica, o dever de emitir recibo ao consumidor com a descrição do produto, a data de entrega e o prazo para conserto (máximo de 30 dias).

Logo, verifica-se que a normativa estadual supracitada foi devidamente observada pelo juízo sentenciante, não comportando reforma neste ponto.

Da obrigação de emitir negativa de coleta e encaminhamento e negativa de atendimento da escolha realizada pelo consumidor

A negativa da coleta e encaminhamento do bem para conserto fere os direitos básicos do consumidor, o dever de informação e de facilitação da efetividade dos seus direitos – dentre eles em ter o produto viciado substituído ou consertado – e os princípios
da harmonização dos interesses e do princípio da boa-fé objetiva, que devem ser resguardados em face do princípio da hipossuficiência do consumidor.

Procede, pois, tal aspecto.

Da amplitude dos efeitos da decisão
.

Na decisão de Id. 67752585, o Juízo
a quo
esclarece que a sentença prolatada “
abrange somente as Lojas instaladas a época da distribuição da ação, não havendo, pois, como determinar ordem para situações futuras que porventura venham a ocorrer
”.

Pois bem. O art. 16 da Lei de Ação Civil Pública assim dispõe:

“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Ocorre que, decidiu o Colendo STJ que não é o limite geográfico que sujeita a eficácia da sentença, mas sim o limite objetivo e subjetivo do que foi decidido, ou seja, no caso em tela os consumidores que tiveram feridos seu direito à assistência técnica adequada quando da ocorrência do vicio do produto adquirido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. ECT. LITISCONSÓRCIO.UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTREGAS INDIVIDUALIZADAS DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIAS EM CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. ALÍNEA "C". DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, que “
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011)

De fato, a sentença que condenou a Apelada em obrigação de fazer somente pode abranger situações constantes na inicial, sob pena de se condicionar a eventos futuros e incertos.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal no
tema 1.075
,
entendeu ser inconstitucional a redação do artigo 16, Lei 7.347/85
, repristinando sua redação original (“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”).

Ementa
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.

1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade.

2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.

3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.

4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.

5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte
tese de repercussão geral
: “
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997
, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”. (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113

DIVULG 11-06-2021

PUBLIC 14-06-2021)

O precedente, oriundo da Corte Suprema, deve ser obedecido em face da repercussão geral reconhecida e da tese firmada, em caráter vinculante. Trata-se de precedente que deve ser reconhecido em face do adágio
iura novit curia
.

Desta feita, não vinga o disposto na sentença, de que somente deve ser aplicável às lojas existentes quando da distribuição da Ação Civil Pública, pois esta foi proposta a partir de um grupo determinável, não abrangendo estabelecimentos comerciais inaugurados após a averiguação de falha no cumprimento do CDC.

A sentença tem eficácia nos termos do artigo 16, Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do tema 1.075, Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para,
tão-somente
:
(i)
determinar que a empresa emita comunicado, por escrito, acerca da recusa ou negativa de atendimento acerca das opções que o consumidor possui quando houver vícios de qualidade ou de quantidade no produto (art. 18, § 1º e/ou 3º, CDC – vício de qualidade – ou art. 19 – vício de quantidade)

(ii)
e determinar que a extensão dos efeitos do julgado se dê em conformidade com o decidido no tema 1.075, STF, aos estabelecimentos presentes e futuros, dentro do Estado, conforme objeto do pedido recursal. Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao

recurso da empresa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022